Tribunal: STF
Processo: ARE 1499166
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES E ACESSO FÍSICO A DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELO ENTE MUNICIPAL AGRAVANTE. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. PLEITO FORMULADO POR PARLAMENTAR MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.



    (...)



    7. Assim, é de rigor manter a decisão que deferiu o pedido liminar em favor do impetrante/agravado. 



    8. Recurso não provido. Decisão unânime.” (Doc. 3, p. 11-12)



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Jatobá apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 49, inciso X, da Constituição da República (Doc. 4).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 8).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 



    1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente